Tribunal: TJBA
Processo: 0537346-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537346-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: ANTONIO LUIZ DE MORAIS SOUZA - ME Advogado(s):JULIANA DE SOUZA CAMOES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para alterar os honorários sucumbenciais, mantendo a sentença que revisou um contrato de financiamento para aquisição de bens por pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratual específica; (ii) saber se é lícita a cobrança cumulada de comissão de permanência, dissimulada sob a nomenclatura de "Taxa de Remuneração – Operações em Atraso", com outros encargos de mora; e (iii) saber se a exigibilidade da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer prescinde de intimação pessoal do devedor. III. Razões de decidir 3. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é permitida, com base no Código de Defesa do Consumidor, para afastar eventuais abusividades. 4. A taxa de juros remuneratórios de 1,40% ao mês, prevista no contrato, mostra-se abusiva por ser superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação para operações de crédito para pessoa jurídica (1,22% a.m.), devendo ser adequada a este patamar. 5. A cobrança de encargo moratório denominado "Taxa de Remuneração – Operações em Atraso" corresponde à comissão de permanência, sendo vedada sua cumulação com outros encargos de mora, como juros e multa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A exigibilidade da multa diária (astreintes) está condicionada à prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Ademais, o valor total da multa deve ser limitado a um patamar razoável e proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora. IV. Dispositivo 8. Agravo interno parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0537346-17.2017.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e, como agravado, ANTONIO LUIZ DE MORAIS SOUZA - ME ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.